Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718259-69.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EUDSON CANDIDO DE MIRANDA RECORRIDO: NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. RÉU CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO.INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. REGULARIDADE. DECISÃOMANTIDA. 1. O cumprimento de sentença é mera fase procedimental e não um novo processo, de modo que o art.513, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; não há que se falar em nova citação do devedor, se houve regular citação na fase de conhecimento, inclusive com constituição de procurador. 2. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, e 513, §2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja declarada a nulidade das intimações direcionadas ao executado principal Eurico Cândido de Miranda, em nome de advogada sem poderes para receber intimação, anulando-se também todos os atos praticados desde o inicio da fase de execução de sentença. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, bem como, oficiado às autoridades competentes para apurar possível crime de abuso de autoridade, nos termos do artigo 36 da Lei 13.869/19. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, pois porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 513, §2o, inciso IV, do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019 e o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de apuração de possível crime de abuso de autoridade, nada a prover. Ressalte-se que pleito dessa natureza deve ser formulado na via adequada. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028